Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-57.2016.8.05.0005
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS n.
8000389-57.2016.8.05.0005

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BENEDITO JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PEDRO GUIMARAES DOS REIS, RINALDO DO NASCIMENTO MARTINS, JOZILENE DOS SANTOS FREIRE

APELADO: NEFITALY FRANCISCO DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
RINALDO DO NASCIMENTO MARTINS, PEDRO GUIMARAES DOS REIS

V J

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. ESPÓLIO. INVENTÁRIANTE.
ILEGITIMIDADE ATIVA. INÉPCIA DA INICIAL. PREJUDICIALIDADE COM USUCAPIÃO. PRELIMINARES REJEITADAS.
POSSE EXCLUSIVA E INCONTESTE DE HERDEIRO. AUSÊNCIA. USUCAPIÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I – O inventariante detém legitimidade ativa para pleitear a posse dos bens do espólio, inclusive judicialmente, nos termos dos arts. 618 e 619 do CPC, notadamente quando se demonstra a transmissão hereditária e ocupação indevida do bem por coerdeiro.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – A inicial tem no seu bojo pedidos certos, determinados, que decorrem logicamente dos fatos nela expostos e que atendem aos requisitos do artigo 319 do CPC.
REJEITA-SE A PRELIMINAR DE INÉPCIA
.

III - A ação de usucapião não impede a imissão na posse, por se tratar de demandas autônomas e com objetos distintos, ausente, assim, a prejudicialidade alegada.
PRELIMINAR REJEITADA
.

IV – A posse exclusiva de herdeiro sobre bem indiviso configura violação da posse dos demais coerdeiros, salvo prova de autorização ou partilha.

V – Para que se configure usucapião extraordinária por herdeiro sobre bem indivisível do espólio, é imprescindível a demonstração inequívoca da posse exclusiva, com
animus domini
e sem oposição manifesta aos demais coerdeiros, ausente na hipótese.

VI – Ausente prova cabal do valor das benfeitorias e da boa-fé na sua realização, não cabe indenização, assim como, inexistente prova de posse
ad usucapionem
e configurada a violação de direitos dos coerdeiros, impõe-se a manutenção da sentença hostilizada.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas nº 8000389-57.2016.8.05.0005
,
da Comarca de Prado, em que figuram como
Apelantes
e
Apelados

BENEDITO JOSÉ DOS SANTOS e NEFITALY FRANCISCO DE LIMA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA